Tribunal: TJES
Processo: 0010868-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010868-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY CENTER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA BASEADA EM CONSUMO GLOBAL. TEMA REPETITIVO 414/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra sentença que, em sede de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada p
or
C
ondomínio
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e improcedente a reconvenção, determinando que a cobrança da tarifa de água e esgoto seja calculada com base na tarifa mínima por cada uma das 11 economias, acrescida de parcela variável caso o consumo exceda a franquia total, além de condenar a Apelante à restituição simples dos valores pagos a maior a partir de novembro de 2018. A reconvenção da CESAN, que pleiteava valor supostamente devido pelo condomínio, foi
julgada improcedente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença aplicou corretamente o novo entendimento firmado pelo STJ no Tema 414; e (ii) estabelecer se houve julgamento
ultra petita
ao condenar a concessionária à restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão do Tema 414 pelo STJ (REsp 1.937.887/RJ, j. 20.6.2024) reconhece como a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. O mesmo precedente definiu como ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

A metodologia adotada pela CESAN até novembro de 2018, de cobrança mínima por economia, foi corretamente considerada lícita pelo juízo de origem, resultando na improcedência parcial dos pedidos do autor nesse ponto.

A alteração promovida pela CESAN a partir de novembro de 2018, classificando o condomínio como uma única economia e aplicando a tarifa progressiva sobre o consumo global, enquadra-se na prática expressamente declarada ilegal pelo STJ, justificando a condenação à restituição dos valores eventualmente cobrados a maior.

Não há julgamento
ultra petita
, pois os pedidos iniciais do condomínio incluíram expressamente a impugnação da nova metodologia adotada a partir de novembro de 2018 e a restituição dos valores pagos indevidamente, estando a sentença limitada aos contornos da lide.

A interpretação da CESAN quanto à aplicação do Tema 414 ignora a distinção feita entre as metodologias antes e depois de novembro de 2018, devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

É ilegal a cobrança baseada exclusivamente no consumo global do condomínio tratado como uma única economia.

A sentença que aplica corretamente precedente vinculante e decide dentro dos limites do pedido não padece de vício por julgamento
ultra petita
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CPC, arts. 141, 489 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010868-05.2019.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTY CENTER

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra a r. sentença de
ID 14724746
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer” ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTY CENTER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e improcedente a reconvenção, condenando a
CESAN
à obrigação de realizar o cálculo da tarifa de água e esgoto do condomínio autor por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima") por cada uma das 11 (onze) economias, acrescida de uma parcela variável caso o consumo real medido no hidrômetro único exceda a franquia total de consumo, e a restituir, na forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A demanda foi ajuizada pelo Condomínio Apelado, que possui 11 (onze) unidades autônomas comerciais e um único hidrômetro para medição do consumo de água, com o objetivo de impugnar duas metodologias de faturamento distintas adotadas pela concessionária Apelante:
a)
a primeira, praticada até novembro de 2018, consistia na multiplicação do valor da tarifa de consumo mínimo pelo número de economias, ignorando o consumo real medido:
b)
a segunda, implementada a partir de novembro de 2018, alterou a classificação cadastral do condomínio para considerá-lo como uma única economia, aplicando a tabela de tarifa progressiva sobre o consumo real total, o que, segundo o autor, o enquadrava indevidamente nas faixas de consumo mais onerosas.

O autor pleiteou a declaração de ilegalidade de ambas as práticas e a restituição dobrada dos valores pagos indevidamente nos últimos dez anos. Em contestação, a CESAN defendeu a legalidade de suas condutas e, em sede de reconvenção, pleiteou a condenação do condomínio ao pagamento de R$ 16.391,21 (dezesseis mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e um centavos), referentes a supostas diferenças faturadas a menor.

Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (
ID 14724746
), que, fundamentada na recente revisão do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça (ocorrida no julgamento do REsp 1.937.887/RJ em junho de 2024), julgou a controvérsia de forma cindida. A magistrada de primeiro grau, com base nas novas teses
,
considerou lícita a cobrança de uma parcela fixa por cada uma das 11 (onze) economias, julgando improcedente o pedido do autor quanto ao período anterior a novembro de 2018. Contudo, reconheceu como ilegal a prática adotada a partir de novembro de 2018, de considerar o condomínio como uma única unidade para aplicar a tabela progressiva sobre o consumo global, condenando a concessionária a restituir, na forma simples, os valores eventualmente pagos a maior decorrentes dessa metodologia.

Inconformada, a
CESAN
interpôs o presente Recurso de Apelação (
ID 14724748
). Em suas razões recursais (
ID 14724748
), a Apelante alega, em síntese:
(I)
que a recente revisão do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrida em junho de 2024, validou integralmente sua metodologia de cobrança, especificamente a multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, o que deveria conduzir à total improcedência da demanda;
(II)
subsidiariamente, sustenta que a sentença foi
ultra petita
, pois, ao aplicar as novas teses do Tema 414 e condená-la à restituição de valores, teria decidido matéria não debatida e extrapolado os limites da lide, que, segundo afirma, se circunscrevia à discussão da tese superada de 2010. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente a ação principal ou, subsidiariamente, sua anulação, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a este Tribunal, portanto, cinge-se em verificar a correta aplicação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 414 revisado) ao caso concreto e analisar a ocorrência de eventual vício de julgamento por decisão
ultra petita
.

Pois bem.

Ao proceder à revisão da tese fixada no Tema Repetitivo n.º 414 (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.), o STJ firmou os seguintes enunciados vinculantes:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global
, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos
, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Consoante item “1” supra, de fato, estabeleceu-se a legalidade da cobrança de uma parcela fixa ("tarifa mínima") por economia existente em um condomínio com hidrômetro único. A aplicação desta tese resultou na improcedência do pedido do autor referente ao período anterior a novembro de 2018, beneficiando diretamente a Apelante.

Contudo, conforme se extrai do Item “2”, foi reconhecida a ilegalidade da metodologia de cálculo que, "utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia)". Foi exatamente essa a prática adotada pela CESAN a partir de novembro de 2018, conforme se extrai das faturas juntadas aos autos e como reconhecido na própria sentença.

Portanto, o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao aplicar integralmente o precedente vinculante: acolheu a parte que favorecia a concessionária e rechaçou a prática que o próprio Superior Tribunal de Justiça declarou ilegal, condenando a Apelante à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, em exata conformidade com as teses firmadas no paradigma. A tese recursal de que o novo entendimento deveria levar à improcedência total da demanda não se sustenta, pois se baseia em uma leitura parcial do julgado.

Da mesma forma, não prospera a alegação de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
. Este vício processual ocorre quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido. No caso dos autos, a petição inicial do condomínio é clara ao dividir sua causa de pedir e seus pedidos. Nos pedidos "c.4" e "c.5", o autor requereu expressamente a declaração de ilegalidade da "alteração da classificação do Condomínio Autor para apenas 01 (uma) economia - praticada pela Ré a partir do mês de novembro de 2018" e a consequente "repetição do indébito, consistente na diferença apurada através da revisão das contas afetadas pela forma declarada irregular/ilícita de apuração apontada acima".

A sentença condenou a Apelante justamente à restituição dos valores eventualmente pagos a maior em decorrência dessa prática, que foi expressamente impugnada na peça de ingresso. A decisão está, portanto, adstrita aos limites da lide.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou a controvérsia de acordo com as novas teses vinculantes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça e decidindo estritamente dentro dos limites dos pedidos formulados, não padecendo de qualquer vício que justifique sua reforma ou anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante, na causa principal, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

17% (dezessete por cento).

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.